Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700512-30.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON VIEIRA NUVEN APELADO: IVANICE MARINHO MARIANO, MATEUS LUCIO MARIANO DESPACHO Tendo em vista a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, intime-se o apelante para que, querendo, manifeste-se, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator